Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708955-53.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGADO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, SANDOVAL ARAUJO RODRIGUES, HOZANEIDE DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (Id. 75534122) opostos pelo Autor, com pedido de atribuição de efeitos modificativos, contra o acórdão de Id. 75100152. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator